Tribunal: TJES
Processo: 5000305-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000305-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
AGRAVADO: MARIA MARTA DE ARAUJO COSTA GROSSI e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000305-65.2021.8.08.0000

Recorrente: Center Empreendimentos Ltda-ME

Recorridos: Espólio de Haroldo Sávio Grossi de Carvalho e Maria Marta de Araújo Costa Grossi

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 972001), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
proposta pela Recorrente em face do
ESPÓLIO DE HAROLDO SÁVIO GROSSI DE CARVALHO
e de
MARIA MARTA DE ARAÚJO COSTA GROSSI
, cujo
decisum

(
I
)

pronunciou a nulidade da cláusula de eleição de foro do contrato objeto da lide, e, por conseguinte, (
II
) declinou da competência do Juízo
a quo
, determinando a remessa do feito, e dos autos a ele apensados (Processo nº 0002239-17.2020.8.08.0021), a 6ª Vara Cível de Palmas/TO
.

Narra a Recorrente que “
propôs ação de rescisão contratual perante o Juízo Cível de Guarapari, tendo em vista a comprovação do inadimplemento pelos requeridos, ora agravados, na figura de compradores, invocando para tanto a cláusula de foro de eleição pactuada entre os contratantes. Por sua vez, os recorridos interpuseram ação de rescisão contratual do mesmo contrato de compra e venda, em seu próprio domicílio, a saber, na comarca de Palmas/TO, tendo em vista a suposta inadimplência da empresa recorrente
”.

Prossegue enfatizando que “
em sede de defesa da ação proposta perante o Juízo Cível de Guarapari, os recorridos sustentaram a incompetência deste, alegando a nulidade da cláusula que estabeleceu o foro de eleição, uma vez tratar-se de contrato de adesão, portanto abusiva, atraindo a hipótese do § 3° do art. 63 do Código de Processo Civil. Tal fundamento restou acolhido pelo Juízo
a quo
, que entendeu pela nulidade da respectiva cláusula sob o fundamento que a ordem contratual obstaculiza o acesso ao judiciário por parte dos consumidores, tornando incompetente o Juízo de Guarapari para julgamento da lide
”.

Alega que
“é
flagrante a completa COMPETÊNCIA do Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, prolator da decisão ora combatida, para julgar e processar as ações conexas, uma vez que o objeto das mesmas cingem-se no contrato celebrado em Guarapari/ES, em que se elegeu como foro competente a referida comarca”
.

Sustenta que
“
o afastamento da incidência da cláusula de foro de eleição, ainda em se tratando de contrato de adesão, somente se justifica quando efetivamente comprovado o prejuízo à parte no que diz respeito ao acesso ao Judiciário, o que não se vislumbra
in casu
”.

Enfatiza que
“o simples fato de residir em comarca diferente do foro pactuado não justifica a nulidade da cláusula, uma vez que não se tratam os recorridos, em especial a segunda requerida, de pessoa hipossuficiente, o que se comprova pelo próprio teor do contrato de compra e venda firmado”
.

Destaca que
“conforme demonstrativos de recebimento da pensão informada pela própria recorrida, recebe a mesma monta LÍQUIDA próxima a casa dos
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, renda mensal considerável e muito superior à média do cidadão comum brasileiro. Não são necessários maiores esforços para concluir que a recorrida não se trata de mera consumidora hipossuficiente, pois trouxe aos autos documentos que informam o percebimento de renda mensal considerável”
.

Argumenta também que
“
DEVE LEVAR-SE EM CONSIDERAÇÃO, AINDA, OS ALTOS VALORES INTERMEDIÁRIOS E MENSAIS COMBINADOS PELOS RECORRIDOS EM CONTRATO, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE VERANEIO, O QUE REVELA, POR DERRADEIRO, O ALTO PADRÃO DE VIDA OSTENTADO PELOS RECORRIDOS. (...)
Não se vislumbra a dificuldade no deslocamento até a comarca de Guarapari/ES para
atendimento de atos e diligências do Juízo, Excelências, pois durante os anos em que esteve no exercício da posse do imóvel objeto dos autos de origem, os recorridos gozavam de suas férias no local, sem qualquer dificuldade, o que afasta a conclusão do Juízo
a quo
quanto a dificuldade de comparecimento”
.

Frisa, de igual modo, que
“e
m se tratando de
quaestio
atinente à contrato particular de promessa de compra e venda, não há razões que justifiquem questionar a competência do Juízo
a quo
, uma vez que não se verifica no caso dos autos a presença dos requisitos para a competência do foro do idoso, atraída em situações excepcionais, nos termos da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso”
.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da Decisão recorrida.

Decisão (id. 975705), deferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 1039900).

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES, 28 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 972001), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
proposta pela Recorrente em face do
ESPÓLIO DE HAROLDO SÁVIO GROSSI DE CARVALHO
e de
MARIA MARTA DE ARAÚJO COSTA GROSSI
, cujo
decisum

(
I
)

pronunciou a nulidade da cláusula de eleição de foro do contrato objeto da lide, e, por conseguinte, (
II
) declinou da competência do Juízo
a quo
, determinando a remessa do feito, e dos autos a ele apensados (Processo nº 0002239-17.2020.8.08.0021), a 6ª Vara Cível de Palmas/TO
.

Narra a Recorrente que “
propôs ação de rescisão contratual perante o Juízo Cível de Guarapari, tendo em vista a comprovação do inadimplemento pelos requeridos, ora agravados, na figura de compradores, invocando para tanto a cláusula de foro de eleição pactuada entre os contratantes. Por sua vez, os recorridos interpuseram ação de rescisão contratual do mesmo contrato de compra e venda, em seu próprio domicílio, a saber, na comarca de Palmas/TO, tendo em vista a suposta inadimplência da empresa recorrente
”.

Prossegue enfatizando que “
em sede de defesa da ação proposta perante o Juízo Cível de Guarapari, os recorridos sustentaram a incompetência deste, alegando a nulidade da cláusula que estabeleceu o foro de eleição, uma vez tratar-se de contrato de adesão, portanto abusiva, atraindo a hipótese do § 3° do art. 63 do Código de Processo Civil. Tal fundamento restou acolhido pelo Juízo
a quo
, que entendeu pela nulidade da respectiva cláusula sob o fundamento que a ordem contratual obstaculiza o acesso ao judiciário por parte dos consumidores, tornando incompetente o Juízo de Guarapari para julgamento da lide
”.

Alega que
“é
flagrante a completa COMPETÊNCIA do Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, prolator da decisão ora combatida, para julgar e processar as ações conexas, uma vez que o objeto das mesmas cingem-se no contrato celebrado em Guarapari/ES, em que se elegeu como foro competente a referida comarca”
.

Sustenta que
“
o afastamento da incidência da cláusula de foro de eleição, ainda em se tratando de contrato de adesão, somente se justifica quando efetivamente comprovado o prejuízo à parte no que diz respeito ao acesso ao Judiciário, o que não se vislumbra
in casu
”.

Enfatiza que
“o simples fato de residir em comarca diferente do foro pactuado não justifica a nulidade da cláusula, uma vez que não se tratam os recorridos, em especial a segunda requerida, de pessoa hipossuficiente, o que se comprova pelo próprio teor do contrato de compra e venda firmado”
.

Destaca que
“conforme demonstrativos de recebimento da pensão informada pela própria recorrida, recebe a mesma monta LÍQUIDA próxima a casa dos
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, renda mensal considerável e muito superior à média do cidadão comum brasileiro. Não são necessários maiores esforços para concluir que a recorrida não se trata de mera consumidora hipossuficiente, pois trouxe aos autos documentos que informam o percebimento de renda mensal considerável”
.

Argumenta também que
“
DEVE LEVAR-SE EM CONSIDERAÇÃO, AINDA, OS ALTOS VALORES INTERMEDIÁRIOS E MENSAIS COMBINADOS PELOS RECORRIDOS EM CONTRATO, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE VERANEIO, O QUE REVELA, POR DERRADEIRO, O ALTO PADRÃO DE VIDA OSTENTADO PELOS RECORRIDOS. (...)
Não se vislumbra a dificuldade no deslocamento até a comarca de Guarapari/ES para

atendimento de atos e diligências do Juízo, Excelências, pois durante os anos em que esteve no exercício da posse do imóvel objeto dos autos de origem, os recorridos gozavam de suas férias no local, sem qualquer dificuldade, o que afasta a conclusão do Juízo
a quo
quanto a dificuldade de comparecimento”
.

Frisa, de igual modo, que
“e
m se tratando de
quaestio
atinente à contrato particular de promessa de compra e venda, não há razões que justifiquem questionar a competência do Juízo
a quo
, uma vez que não se verifica no caso dos autos a presença dos requisitos para a competência do foro do idoso, atraída em situações excepcionais, nos termos da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso”
.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da Decisão recorrida.

Por ocasião do deferimento do efeito suspensivo por esta Relatoria (Decisão id. 975705),, restaram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se dessume das peças que compõem este instrumento, a Recorrente propôs AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL em face dos Recorridos, tendo por objeto o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda do Apartamento 405, do Edifício Center Park, localizado no loteamento Parque Areia Preta, no Município de Guarapari/ES.

A despeito de o negócio jurídico em comento ter estipulado a cláusula de eleição de foro no aludido Município, a Magistrada de Primeiro Grau pronunciou a sua nulidade, declinando da competência do Juízo
a quo
, com alicerce nos seguintes fundamentos,
in litteris:

Ainda sobre o tema, a

jurisprudência do STJ tem se firmado no sentido de que, na hipótese de hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade dele, de acesso ao judiciário, o (a) magistrado (a) está autorizado (a) até mesmo de ofício a declarar a nulidade da cláusula de eleição e remeter o processo à comarca do domicílio do consumidor.

Por óbvio que a mera informação, de domicílio diverso do consumidor, não possui o condão de sinalizar para o reconhecimento automático de nulidade da cláusula de eleição de foro, ensejando a apreciação de acordo com cada situação concreta.

No caso em tela, observo que a requerente Maria Marta de Araujo Costa Grossi se trata de Promissária Compradora, portanto, uma das contratantes. Atualmente residente e domiciliada na cidade de Palmas/TO, contando com quase 68 anos de idade e seu advogado possui endereço na mesma cidade de Palmas. Isso significa dizer que, tanto para deslocamento pessoal da parte, quanto de seu patrono, visando atender a diligências e atos neste juízo, por conta do processo que ora se examina, haverá custos maiores para ela, relativos ao estado físico e de perfil financeiro, gerando desequilíbrio na relação, cuja proteção legal sempre impera a favor do consumidor
.

Tais vertentes formatam o meu convencimento que o acolhimento desta preliminar é medida que se impõe.

Por via de consequência, o processo que tramita em apenso, iniciado na 6ª Vara Cível da Comarca de Palmas, cuja incompetência foi declarada em razão da conexão (prevenção), deverá retornar ao juízo de origem, eis que previamente vinculado à respectiva demanda. Então, devido à conexão entre ambos os processos, o presente será remetido conjuntamente àquele juízo.

Destarte, com esteio na fundamentação acima declinada, na Lei 8.078/1990 (CDC), na Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e no artigo 55, §1º do CPC,
pronuncio
a nulidade da cláusula de eleição de foro, para
RECONHECER
a incompetência deste juízo, na apreciação da demanda em tela, assim como da ação conexa, disposta nos autos tombados sob o
n. 0002239-17.2020.8.08.0021
.”

Contextualizados os contornos da controvérsia, não se pode olvidar, na esteira do que enfatizado pela jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente. Precedentes. (...) Ostentando a

hipossuficiência caráter excepcional, faz-se mister sua demonstração cabal pela parte que a alega, não sendo a mera condição de consumidor nem a constatação de contrato de adesão, por si sós, capazes de configurá-la per se
” (STJ - AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 20/11/2018).

No caso em apreço, a despeito de a Recorrida tratar-se de pessoa idosa (68 anos), residindo, tal como seu Advogado, na cidade de Palmas/TO, infere-se que não constituem elementos suficientes, por si sós, a evidenciar a sua hipossuficiência ou eventual risco à sua defesa nos autos de origem.

Neste particular, não podem ser desconsideradas outras relevantes circunstâncias: (
I
) a própria Recorrida, quando da arguição da Incompetência Territorial na sua Contestação, nem sequer pontuou os motivos pelos quais a sua defesa restaria prejudicada ou que evidenciam a sua hipossuficiência, sustentando que a matéria em aspectos meramente legais, mas sem a delineação da sua realidade e da imprescindibilidade do acolhimento de sua tese pelo Juízo
a quo
; (
II
) a eleição de Guarapari/ES como foro para dirimir eventual conflito acerca do contrato não restou definida de forma injustificada, mas ante a premissa de que o próprio imóvel situa-se naquele Município; (
III
) o imóvel objeto do contrato versado na demanda não se trata da residência principal da Recorrida, tanto que, por ocasião da celebração do negócio jurídico, ela já não residia em Guarapari/ES, a indicar que tal bem destinava-se ao seu lazer em região litorânea ou a eventual investimento; e, ainda (
IV
) a Recorrida, em virtude do falecimento do seu marido, percebe pensão mensal no valor bruto de R$ 23.662,20 (vinte e três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) [id. 972002, p. 63], possuindo, portanto, condições financeiras de acompanhar a demanda e eventualmente comparecer ao Juízo
a quo
, o que, se for necessário, será de todo excepcional ante a possibilidade da utilização de Carta Precatória e também do uso do meio postal para protocolo de peças por seu Advogado.

Frente ao aludido cenário, conquanto não se ignore que a Recorrida realmente ostenta a condição de idosa, não vislumbra, ao menos neste momento, a presença de fatores que possam, de fato, comprometer à plena regularidade de sua atuação e do seu Advogado no feito de origem, não havendo, diante deste contexto, plausível justifica a adotar a medida excepcional de afastamento da cláusula de foro e da regular distribuição da causa ao Juízo
a quo
.

Atrelado a tudo isso, cabe pontuar, por oportuno e relevante, que a regra inserta no
§ 3º, do artigo 63, do Código de Processo Civil
, prevê que
“
a
ntes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu
”.

Sucede, contudo, que, pelas mesmas razões alhures delineadas, não se identifica eventual motivo que evidencie a abusividade da cláusula de eleição de foro do contrato objeto da lide.

Por derradeiro, também não se desconhece a norma que ressai do
artigo 80, do Estatuto do Idoso
, no sentido de que “
a
s ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores
”.

Sem olvidar da técnica hermenêutica de que as normas restritivas, a exemplo das que determinam a competência jurisdicional, devem ser interpretadas restritivamente, importa enfatizar que o aludido preceito aplica-se tão somente às “
ações previstas neste Capítulo
”, as quais, por sua vez, são listadas no
artigo 79, daquele Diploma Legal
, como sendo “
as
ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao idoso, referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de: I – acesso às ações e serviços de saúde; II – atendimento especializado ao idoso portador de deficiência ou com limitação incapacitante; III – atendimento especializado ao idoso portador de doença infecto-contagiosa; IV – serviço de assistência social visando ao amparo do idoso
”, sendo que a demanda de origem, por certo, não trata de nenhum desses temas.

Isto posto,
DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da Decisão recorrida até ulterior deliberação deste Juízo
ad quem
,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
a Recorrente.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e
para que a faça cumprir
.

Intimem-se os Recorridos
, para fins de Contraminuta recursal no prazo de Lei.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 29 de janeiro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

In casu
, à vista de todas as especificidades anteriormente pontuadas, não restaram demonstradas a hipossuficiência da Recorrida e, ainda, a possível configuração de cerceamento de defesa caso a demanda permaneça no Juízo a quo (Guarapari/ES) em respeito à cláusula de eleição de foro, cuja nulidade não se evidencia na espécie.

Pelas mesmas razões, não se faz possível invalidar a cláusula de eleição de foro com amparo no § 3º, do artigo 63, do Código de Processo Civil.

Ademais, a regra inserta no artigo 80, do Estatuto do Idoso, não se aplica ao feito de origem, eis que não versa sobre nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 79, do referido Diploma Legal.

Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e CONFIRO-LHE PROVIMENTO para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, reconhecer a
validade da cláusula de eleição de foro do contrato objeto da lide, rejeitando
a Preliminar de Incompetência Territorial do Juízo
a quo
(Guarapari/ES), no qual deverá ser para processada e julgada a demanda de origem,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA E RISCO DE COMPROMETIMENTO DA AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE COMPETÊNCIA DO ESTATUTO DO IDOSO À DEMANDA DE ORIGEM. REJEIÇÃO DA PELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO
A QUO
. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na esteira do que enfatizado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente. Precedentes. (...) Ostentando a

hipossuficiência caráter excepcional, faz-se mister sua demonstração cabal pela parte que a alega, não sendo a mera condição de consumidor nem a constatação de contrato de adesão, por si sós, capazes de configurá-la per se
” (STJ - AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 20/11/2018).

II.
No caso em apreço, a Recorrente propôs Ação de Rescisão Contratual em face dos Recorridos, tendo por objeto o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda do Apartamento 405, do Edifício Center Park, localizado no loteamento Parque Areia Preta, no Município de Guarapari/ES.

III.
Na espécie, a despeito de a Recorrida tratar-se de pessoa idosa (68 anos), residindo, tal como seu Advogado, na cidade de Palmas/TO, infere-se que tais aspectos não constituem elementos suficientes, por si sós, a evidenciar a sua hipossuficiência ou eventual risco à sua defesa nos autos de origem.

IV.
Na hipótese dos autos, não podem ser desconsideradas outras relevantes circunstâncias: (I) a própria Recorrida, quando da arguição da Incompetência Territorial na sua Contestação, nem sequer pontuou os motivos pelos quais a sua defesa restaria prejudicada ou que evidenciam a sua hipossuficiência, sustentando que a matéria em aspectos meramente legais, mas sem a delineação da sua realidade e da imprescindibilidade do acolhimento de sua tese pelo Juízo
a quo
; (II) a eleição de Guarapari/ES como foro para dirimir eventual conflito acerca do contrato não restou definida de forma injustificada, mas ante a premissa de que o próprio imóvel situa-se naquele Município; (III) o imóvel objeto do contrato versado na demanda não se trata da residência principal da Recorrida, tanto que, por ocasião da celebração do negócio jurídico, ela já não residia em Guarapari/ES, a indicar que tal bem destinava-se ao seu lazer em região litorânea ou a eventual investimento; e, ainda (IV) a Recorrida, em virtude do falecimento do seu marido, percebe pensão mensal no valor bruto de R$ 23.662,20 (vinte e três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) [id. 972002, p. 63], possuindo, portanto, condições financeiras de acompanhar a demanda e eventualmente comparecer ao Juízo
a quo
, o que, se for necessário, será de todo excepcional ante a possibilidade da utilização de Carta Precatória e também do uso do meio postal para protocolo de peças por seu Advogado.

V.
A regra inserta no § 3º, do artigo 63, do Código de Processo Civil, prevê que “
a
ntes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu
”. P
elas mesmas razões alhures delineadas, não se identifica eventual motivo que evidencie a abusividade da cláusula de eleição de foro do contrato objeto da lide.

VI.
A teor da norma que ressai do artigo 80, do Estatuto do Idoso, “
a
s ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores
”.
Sem olvidar da técnica hermenêutica de que as normas restritivas, a exemplo das que determinam a competência jurisdicional, devem ser interpretadas restritivamente, importa enfatizar que o aludido preceito aplica-se tão somente às “
ações previstas neste Capítulo
”, as quais, por sua vez, são listadas no artigo 79, daquele Diploma Legal, como sendo “
as
ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao idoso, referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de: I – acesso às ações e serviços de saúde; II – atendimento especializado ao idoso portador de deficiência ou com limitação incapacitante; III – atendimento especializado ao idoso portador de doença infecto-contagiosa; IV – serviço de assistência social visando ao amparo do idoso
”, sendo que a demanda de origem, por certo, não trata de nenhum desses temas.

VII.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.